Tribunal: CARF
Processo: 13807.010371/2001-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.010371/2001-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.054 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
CEGIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1997
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL DE SOCIEDADE
SUCEDIDA POR INCORPORAÇÃO. EVENTO SOCIETÁRIO OCORRIDO
ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.858-6/99. PROIBIÇÃO
EXPRESSA DA SÚMULA CARF No 179.
Mesmo antes da MP no 1.858-6, de 30 de junho de 1999, já era vedada a
compensação de bases de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa
jurídica sucedida por incorporação, mercê da aplicação da súmula CARF no
179.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos apontados no lançamento tributário, acolho e
reproduzo o relatório da DRJ, completando-o em seguida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010371/2001-55
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010371/2001-55

1. Trata o presente processo administrativo fiscal (PAF) de auto de infração lavrado contra
a contribuinte em epígrafe em 06/09/2001. Foi constituído crédito tributário de
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL, fls. 47 e 48), em decorrência de
auditoria fiscal levada a efeito na escrita contábil da empresa, referente ao fato gerador
ocorrido no ano-calendário de 1996.
2. Consta, no "Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo" (fl. 1) e no
"Demonstrativo de Valores Apurados - CSLL" (fl. 49), que o auto de infração, depois de
formalizado, apurou a necessária redução da base de cálculo negativa de CSLL,
anteriormente calculada pelo contribuinte, no montante de R$ 2.177.089,89.
3. A autoridade fiscal, além de relacionar a infração apurada no corpo do auto de infração,
pormenorizou-a no Termo de Informação Fiscal em anexo (fl. 46), que relata o resultado da
auditoria fiscal. Vejamos como a infração foi descrita e fundamentada:
"Compensação a maior da base de cálculo negativa de período-base anteriores
na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
O contribuinte apresentou Demonstrativo do controle da base de cálculo
negativa da CSLL onde pode ser verificada a introdução de valores provenientes
de incorporação da empresa Comercial Exportadora Tevel Ltda, ocorrida em
setembro do ano de 1995. Segundo nota do contribuinte o valor incorporado
seria de R$ 2.788.148,00.
O art. 57 da Lei n° 8981/1995 prevê a impossibilidade de compensa cão pela
sucessora da base de cálculo negativa apurada pela sucedida, tendo em vista
aplicar-se á CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se
refere ao impedimento para compensação, pela sucessora, de base de cálculo
negativa da CSLL de períodos-base anteriores provenientes da empresa
sucedida".
4. O enquadramento legal do auto de infração, constante na "Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)", pode ser reproduzido da seguinte forma: art. 2° da Lei
7.689/1988; art. 44, § único, da Lei n°8.383/1991; arts. 57, caput, §§ 2°, 30 e 4°, da Lei n°
8.981/1995; art. 16 da Lei n°9.065/1995.
5. A contribuinte, que tomou ciência do auto de infração em 06/09/2001, apresentou
impugnação em 08/10/2001, nos termos da petição acostada aos autos (fls. 58 a 68),
alegando, em síntese, o que segue:
5.1. A fundamentação legal inserta no auto de infração não mantém correlação lógica com
o objeto da autuação. Destarte, ao não inserir os dispositivos legais violados, há que se
reputar por nulo o lançamento de oficio, com fulcro no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 e
nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5.2. Afirma, em seguida, que o art. 32 do Decreto-lei n° 2.341/1987 cuida exclusivamente
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ao regular a proibição de eventual
compensação do prejuízo fiscal da sucedida pela empresa incorporadora, não se aplicando à
base de cálculo negativa da CSLL.
5.3. Que o art. 57 da Lei n° 8.981/1995 não determina que as regras da compensação de
prejuízo fiscal, aplicadas para cálculo e pagamento do IRPJ, sejam obedecidas com o fito
de compensação da base negativa da CSLL.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010371/2001-55

5.4. Até porque o art. 58 da Lei n° 8.981/1995 cuidou da compensação da base de cálculo
negativa da CSLL, em separado da disciplina jurídica do prejuízo fiscal aplicável ao IRPJ,
ou seja, o art. 42 da mesma lei.
5.5. Ademais, o art. 16 da Lei n° 9.065/1995 cuidou da compensação da base de cálculo
negativa da CSLL, mais uma vez em separado da disciplina jurídica do prejuízo fiscal
aplicável ao IRPJ, ou seja, o art. 15 da mesma lei.
5.6. De volta ao art. 57 da Lei n° 8.981/1995 garante que a interpretação de tal dispositivo
não permite a aplicação de leis pretéritas, cabíveis ao IRPJ, para cálculo da CSLL, eis que
significaria violação da estrita legalidade tributária.
5.7. Desta forma, entende restar demonstrado que não há correspondência obrigatória entre
a disciplina jurídica do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL. Não é por
outro motivo que o art. 33 do Decreto-lei n° 2.341/1987 não pode ser aplicado ao caso em
exame, o que nos levaria reconhecer que não há impedimento legal para compensação de
base de cálculo negativa da sucedida pela empresa incorporadora, conforme determina,
decerto, a lei comercial.
5.8. Como último argumento, traz a colação o art. 22 da Medida Provisória n° 1.858-6,
publicada em 30/06/1999, que determinou expressamente, a partir de 01/10/1999, a
aplicação dos arts. 32 e 33 do Decreto-Lei n° 2.341/1987 A CSLL. Ou seja, antes não havia
base legal para vedar-se a prática contábil e fiscal do contribuinte.
5.9. Requer a declaração de improcedência do lançamento.
A DRJ manteve o lançamento, em decisão de e.fls. 221/229, havendo a
contribuinte interposto Recurso Voluntário em que reitera as razões de impugnação. Entende que
até o advento do artigo 20 da Medida Provisória n° 1.858-6/99, não havia qualquer vedação
para que a incorporadora pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL apurada pela
incorporada. Apesar de não estar atualmente vigente com essa mesma nomenclatura, a Medida
Provisória no 1.858-6/99 marcou o início da aplicação das regras de compensação de prejuízo
fiscal de IRPJ à base de cálculo negativa de CSLL.
Por fim, requer a decretação de nulidade do auto de infração ou, no mérito, o
cancelamento do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A contribuinte suscita preliminar do lançamento ante a irregularidade na descrição
dos fatos e no enquadramento jurídico. Alega que a capitulação legal utilizada no auto de
infração foi o art. 2o da Lei 7.689/88, que versa sobre a base de cálculo da CSLL, porém, não
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010371/2001-55

trata da infração relacionada ao aproveitamento indevido da base de cálculo negativa advinda de
empresa incorporada. Em seu entendimento, o mesmo equívoco se reflete em relação aos demais
dispositivos legais citados no auto de infração, concluindo que não há como admitir a validade do
Auto de Infração que não identificou qualquer dispositivo que tenha sido especificamente violado
pela empresa autuada.
Não procedem os argumentos da recorrente, pois a infração está claramente
demonstrada no auto de infração. O excerto de e.fls. 59 descreve tal infração como compensação a
maior do saldo de base de cálculo negativa de períodos-base anteriores na apuração da
contribuição social sobre o lucro líquido, conforme demonstrado anexo, citando os dispositivos
legais respectivos, abaixo reproduzidos:

Claramente, todos os diplomas legais citados vinculavam a CSLL às mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
que à época já proibiam a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão a
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
A própria recorrente questionou tais regras em sua impugnação e no Recurso
Voluntário, com claríssimo entendimento da matéria. Contudo, tenta fazer crível não haver
entendido o mérito da autuação, com um retórico esforço argumentativo que não encontra
guarida na realidade do próprio texto que escreveu, pois a matéria foi largamente demonstrada.
Aliás, consta do Termo de Informação Fiscal (e.fls. 57) todas as informações
abaixo transcritas (grifou-se):

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010371/2001-55

TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
Em cumprimento aos trabalhos de Malha Fazenda do ano calendário de 1996, foi
encaminhada Intimação ao contribuinte em questão. Pude constar, após análise da
documentação e esclarecimentos enviados, o que segue abaixo:
Compensação a maior da base de cálculo negativa de períodos-base anteriores na
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
O contribuinte apresentou Demonstrativo do controle da base de cálculo negativa da
CSLL onde pode ser verificada a introdução de valores provenientes de
incorporação da empresa Comercial Exportadora Tevel Ltda, ocorrida em
setembro do ano de 1995. Segundo Nota do contribuinte o valor incorporado seria de
R$ 2.788.148,00.
O art. 57 da Lei n° 8981/95 prevê a impossibilidade de compensação pela sucessora
da base de cálculo negativa apurada pela sucedida, tendo em vista aplicar-se à
CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao impedimento
para compensação, pela sucessora, de base de cálculo negativa da CSLL de
períodos-base anteriores proveniente da empresa sucedida.
Face ao exposto, lavrei Auto de Infração reduzindo em R$ 2.177.089,89 o saldo da
referida base, constante nos controles do contribuinte em questão.
O presente termo faz parte integrante do Auto de Infração de CSLL, processo de n°
13807.010371/2001-55.
O referido documento integra o lançamento e revela de forma clara as razões que
levaram à autuação, bem como a legislação aplicável. Não houve qualquer preterição ao seu
direito de defesa, o qual foi amplamente realizado, inexistindo prejuízo que justifique a
decretação de nulidade, mercê do art. 59 do Decreto 70.235/76.
Não há nada a ser sanado. O auto de infração foi lavrado de forma completa e o
mérito discutido no recurso é o mesmo que foi impugnado pela contribuinte desde o início.
Portanto, afasto a preliminar suscitada.
MÉRITO
A controvérsia central trazida pela recorrente consiste no argumento segundo o
qual, até o advento do artigo 20 da Medida Provisória n° 1.858-6/99, não havia qualquer
vedação para que a incorporadora pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL
apurada pela incorporada. Assim, entende que apenas a partir de outubro de 1999 passou a
existir alguma vedação quanto à compensação de base de cálculo negativa de CSLL obtida por
empresa incorporada pela incorporadora.
Essa matéria esbarra na aplicação da Súmula CARF 179 (vinculante), de
aplicação obrigatória por todas as Turmas de Julgamento:
Súmula CARF no 179: É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de
bases de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo
antes da vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010371/2001-55

No mesmo sentido, cite-se acórdãos que impedem o afastamento da autuação, em
razão da aplicação da citada súmula:
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE CSLL PELA SUCESSORA -
INCORPORAÇÃO. MP 1.858-6/1999. SUMULA CARF 179. Não se conhece recurso
especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso, nos
termos do artigo 67 do RICARF. Súmula 179: É vedada a compensação, pela pessoa
jurídica sucessora, de bases de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa
jurídica sucedida, mesmo antes da vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999.
(Recurso Especial do Contribuinte - Acórdão no 9101-005.795 – CSRF / 1a Turma -
Sessão de 05 de outubro de 2021)
RECURSO
ESPECIAL.
ADOÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso com base no mesmo entendimento
que foi objeto da Súmula CARF no 179 (É vedada a compensação, pela pessoa jurídica
sucessora, de bases de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica
sucedida, mesmo antes da vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999),
incabível o recurso especial à luz do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF: Não cabe
recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (Recurso
Especial do Procurador - Acórdão no 9101-005.725 – CSRF / 1a Turma - Sessão de 01
de setembro de 2021)
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA - PROIBIÇÃO -
INCORPORAÇÃO
OCORRIDA
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.858-6/99. Antes da Medida Provisória no 1.858-6, de 30 de junho
de 1999, não havia nem mesmo autorização legal para compensação de base negativa de
CSLL apurada por terceiros (empresas incorporadas). A lei apenas autorizava a
compensação de base negativa própria. Mas ainda que se considere que a Medida
Provisória no 1.858-6 trouxe realmente uma inovação no sistema jurídico, vedando o
que antes era permitido, não há dúvida de que essa vedação deve ser aplicada às
compensações ocorridas depois de 28/09/1999 (data da vigência da referida Medida
Provisória), mesmo que o evento de incorporação tenha ocorrido antes dessa data. No
que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de exercícios
anteriores, até o encerramento do exercício fiscal ao longo do qual se forma o fato
gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à
manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei aplicável é a vigente
na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do fato gerador), e
compensação de prejuízos ou de bases negativas, mais além do exercício social em que
constatados, configura benesse da política fiscal. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Na ocorrência dos fatos geradores anuais da CSLL em 31/12/2000 e
31/12/2001 já estavam em plena vigência as normas introduzidas pela Medida
Provisória no 1.858-6, e, portanto, não era permitida a compensação de base negativa
advinda de empresa sucedida. Precedentes. Acórdãos no 9101-002.586, 9101-002.587,
9101-002.588, 9101- 004.107, 9101-004.449, 9101-004.450 e 9101-004.762. (Recurso
Especial do Contribuinte - Acórdão no 9101-005.653 – CSRF / 1a Turma - Sessão de 9
de agosto de 2021)
Considerando que o tema está sumulado, de forma vinculante, não há como
transpor o entendimento sedimentado no âmbito deste Conselho, razão pela qual a insurgência
recursal não há como prosperar.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010371/2001-55

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 267
DF CARF MF
Original